Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-49.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso de ambas as partes – Autor que pretende obter a repetição do indébito das tarifas pagas indevidamente acompanhada dos reflexos dos juros remuneratórios sobre eles incidentes - Possibilidade - Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, uma vez que, a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso de ambas as partes – Autor que pretende obter a repetição do indébito das tarifas pagas indevidamente acompanhada dos reflexos dos juros remuneratórios sobre eles incidentes - Possibilidade - Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, uma vez que, a despeito de comprovada a realização do serviço, sua cobrança é equivalente a aproximadamente 10,59% do valor financiado, afigurando-se manifesta a onerosidade excessiva, a representar desequilíbrio contratual, em detrimento do consumidor - Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido – Repetição em dobro – Inadmissibilidade – Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé – Seguro prestamista – Abusividade reconhecida – Inexistência de termo em apartado - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos, com alteração dos ônus sucumbenciais e da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-49.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
apelante/apelado DORGIVALDO RIBEIRO ROCHA, é apelado/apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
2
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430
Apelante/Apelado: Dorgivaldo Ribeiro Rocha
Apelado/Apelante: OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juíza: CAROLINA CASTRO ANDRADE
Comarca: Paulo de Faria Vara Única
Voto no 3882
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Sentença de procedência
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Recurso
de ambas as partes Autor que pretende obter a repetição
do indébito das tarifas pagas indevidamente acompanhada
dos reflexos dos juros remuneratórios sobre eles incidentes -
Possibilidade - Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem,
uma vez que, a despeito de comprovada a realização do
serviço, sua cobrança é equivalente a aproximadamente
10,59% do valor financiado, afigurando-se manifesta a
onerosidade
excessiva,
a
representar
desequilíbrio
contratual, em detrimento do consumidor - Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do
julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso
repetitivo, neste sentido
Repetição em dobro

Inadmissibilidade Repetição do indébito que deve ocorrer
na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé
Seguro
prestamista

Abusividade
reconhecida

Inexistência de termo em apartado - Sentença parcialmente
reformada Recursos parcialmente providos, com alteração
dos ônus sucumbenciais e da verba honorária.
Trata-se de apelações contra sentença (fls.76/83), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação revisional ajuizada por DORGIVALDO RIBEIRO
ROCHA em face de BANCO BMG S/A, determinou a retificação do polo passivo
com a inclusão da instituição OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO em lugar do BANCO BMG S/A, e julgou procedentes os pedidos
do autor, para declarar indevidas as cobranças a título de “Seguro Prestamista” e
“TAG”, condenando a ré a restituir ao autor, em dobro, o primeiro valor e, de
maneira simples, o segundo, com correção monetária pelo índice da Tabela Prática
do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do prejuízo e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada, ainda, a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
3
honorários advocatícios, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Irresignado, recorre o autor (fls. 85/91), requerendo, preliminarmente,
a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, assevera que a r. sentença deixou de
analisar o pedido acerca da devolução das tarifas consideradas abusivas com os
reflexos decorrentes dos encargos contratuais. Além disso, aduz que não se trata de
engano justificável, mas de má-fé, de modo que a devolução de ambas as tarifas
deverá ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Por fim, requereu, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 153/158).
Por sua vez, a ré também recorreu (fls. 132/137), verberando acerca da
legalidade da contratação, devendo ser levado em consideração que atua sobretudo
com financiamento de bens com mais de dez anos de uso, o que justifica a aplicação
de taxas condizentes com o risco de não ressarcimento do crédito disponibilizado,
diante do alto índice de inadimplência. Alega que não houve onerosidade excessiva
nos valores cobrados do autor a título de avaliação do bem, pois estão em
conformidade com a média de mercado, e que o seguro foi expressamente contratado
em documentos apartados. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar
integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 146/152).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, no que concerne à gratuidade processual requerida pelo
autor, verifico que este já faz jus ao referido benefício, consoante decisão de fl. 27,
que já havia sido impugnada pela ré em sede de contestação, e mantida pelo Juízo a
quo na r. sentença (fl. 75). Assim, inexistindo provas da alteração de sua situação
financeira, afasto a preliminar arguida pelo réu e mantenho os benefícios
anteriormente concedidos ao autor.
Cuida-se, no caso vertente, de ação revisional, visando a revisão de
contrato para a aquisição de veículo automotor, cujo valor total financiado seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
4
R$12.086,49, a serem pagos em 48 parcelas de R$486,85, cada uma, firmado em
24/07/2015 (fls. 19/26).
Em relação aos encargos remuneratórios, observa-se que foi estipulada
taxa de juros mensal de 3,03% ao mês e de 43,03% ao ano, com custo efetivo total de
4,38% ao mês e de 67,34% ao ano.
O autor alegou na inicial que houve a cobrança indevida de tarifas de
avaliação do bem e de seguro, haja vista que o banco não prestou esclarecimentos
acerca da finalidade das tarifas e tampouco comprovou a sua destinação ou prestação
dos serviços. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referente
às cobranças de “Seguros” e “Tarifa de Avaliação de Garantia”, bem como da
cobrança dos reflexos dos juros incidente sobre referidas tarifas, a ser apurada em
regular fase de liquidação de sentença, bem como a condenação do banco réu à
devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro, corrigido monetariamente
desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
A r. sentença, por sua vez, (i) declarou a nulidade do seguro e da tarifa
de avaliação; (ii) determinou a devolução em dobro da tarifa de seguro, e de forma
simples a da avaliação, com correção monetária pelo índice da Tabela Prática do
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do prejuízo e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação.
No mérito, emerge como fato incontroverso a existência de relação de
consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais
quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V), para que haja
controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a
jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da
instituição financeira.
Tecidas essas considerações, no concernente à tarifa de avaliação de
bem (R$1.280,01) e registro de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
5
recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso
Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
6
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
No caso dos autos, em relação à avaliação do bem que custou ao
autor a quantia de R$1.280,01, verifico que a efetiva prestação do serviço foi
comprovada pelo réu (fls. 51). Não obstante, como bem consignado pela magistrada
a quo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais
despesas corresponderam ao valor cobrado do autor, que se mostra expressivo. Com
efeito, verifica-se que a tarifa de avaliação do bem equivale a 10,59% do valor total
do financiamento (fl. 42), o que, a toda evidencia, se mostra ilegítimo, de modo que
seu afastamento era de rigor.
Nesse sentido, em casos análogos:
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Ação
revisional.
Admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro, expressamente
pactuada e exigida em valor módico (Súmula 566, do STJ).
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso,
porque equivalente a aproximadamente 7,5% do valor financiado,
manifesta a onerosidade excessiva, a representar desequilíbrio
contratual, em detrimento do consumidor, não fosse bastante a
falta de adequada comprovação da prestação do serviço.
Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do
julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo,
neste sentido. Cláusula que prevê a cobrança da tarifa de avaliação do
bem anulada, determinada a repetição simples do indébito. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
7
de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
Cível
1008095-09.2016.8.26.0077; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019)
Contrato Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo,
com pacto adjeto de alienação fiduciária
Ação revisional de
cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito
Sentença de
improcedência da pretensão
Abusividade da taxa de juros não
configurada, que imprescinde de prova cabal Custo Efetivo Total
(CET) estipulado no contrato Transparência Custo Efetivo Total
(CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por englobar outros
encargos e despesas Tarifas bancárias e seguro Reexame com a
observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos
especiais repetitivos Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o
financiamento Súmula n. 566 do Col. STJ Tarifas de avaliação
do bem e de registro do contrato também legítimas, mas a
primeira excessivamente onerosa no caso concreto
Prêmio de
seguro abusivo, caracterizando venda casada vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor Repetição do indébito procedente no que
concerne à tarifa de avaliação do bem e ao prêmio de seguro, feita
a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações
mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação
Parcial procedência da pretensão
Decaimento recíproco dos
demandantes, a cargo de cada qual os honorários dos advogados do
adversário, ressalvada a gratuidade processual ao autor
Recurso provido em parte, com observação. (Apelação Cível
1017842-51.2015.8.26.0001; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
8
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, a despeito de ter afirmado em sede de contestação
e em apelação que o termo apartado estaria anexo aos autos, vislumbra-se que
inexiste qualquer prova de sua efetiva contratação pelo autor. Aliás, no próprio
contrato de financiamento firmado, em sua cláusula 11 (fl. 45), consta que a
contratação do seguro prestamista é opcional e que deveria haver expressa anuência
do consumidor mediante “assinatura de instrumento próprio”. Contudo, o banco não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
9
se desincumbiu do ônus de coligir aos autos prova da referida contratação, de modo
que a cobrança deve mesmo ser afastada.
Todavia, mostra-se insubsistente a pretensão do autor de devolução
em dobro em relação aos valores declarados como indevidos, merecendo
acolhimento, por outro lado, a pretensão do réu, pois, consoante jurisprudência
pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito deve ser
aplicada na forma simples, excepcionada a hipótese de comprovação de má-fé na
cobrança, o que não se revela in casu.
Isso porque, a despeito de não ter trazido aos autos o termo em
apartado do seguro, verifica-se que no contrato de financiamento houve a opção
“sim” no item 5 (fl. 19) assinada pelo autor, havendo ali a previsão da contratação e
seu valor. Desse modo, ainda que não tenha se desincumbido do ônus de trazer, ao
presente caso, o termo em apartado, havia previsão contratual mencionando a sua
cobrança.
Nesse sentido:
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a
declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos
valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da
inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no
argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes
contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula
contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo
Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.” (STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, j. 28/05/2013).
Por sua vez, no que concerne ao apelo do autor referente à repetição
do indébito com os reflexos decorrentes dos encargos contratuais incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
10
aquelas tarifas declaradas abusivas, este merece prosperar.
A despeito do posicionamento por este Relator anteriormente adotado,
no sentido de afastar a pretensão de inclusão dos reflexos de juros remuneratórios na
repetição de indébito de tarifas declaradas nulas/abusivas, reputo que a devolução
comporta admissibilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição
financeira, pois houve incidência de encargos contratuais sobre o valor da tarifa,
inserto no contrato.
De fato, uma vez declaradas nulas as cobranças do seguro e da tarifa
de avaliação do bem, a restituição deve ser integral. Isso porque ambos foram
financiados juntamente com o valor do contrato, incidindo sobre eles a taxa de juros
contratual de 3,03% ao mês, de modo que a restituição deve abranger os reflexos dos
juros remuneratórios. Desse modo, referidas tarifas deverão ser abatidas do valor
total do financiamento, adequando-se os valores das parcelas, com restituição do
montante pago a maior.
Obtido o montante pago em razão (i) das tarifas do seguro e da
avaliação do bem, e (ii) do valor decorrente da incidência dos encargos contratuais, o
saldo a ser devolvido deverá ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde os
respectivos desembolsos, devendo, ainda, incidir juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Nesse sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista. Nos
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro.
Configuração
de
venda
casada.
Cobrança
afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro, com incidência dos juros do contrato pelo período de
vigência e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ação
procedente. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
11
(TJSP;
Apelação
Cível
1001988-90.2017.8.26.0439;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e restituição de valores pagos Sentença de procedência em
parte Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do
prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora Capitalização
Premiável Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha
da instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os
julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Devolução de valores
que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé -
Repetição do indébito incluindo juros contratuais - Possibilidade - A
restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram
sobre as tarifas cobradas indevidamente Honorários advocatícios
Majoração Descabimento - Recursos desprovidos. (Apelação Cível
1002269-16.2019.8.26.0297; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Recurso do autor - Insurgência
contra a forma da repetição do indébito da tarifa de seguro prestamista
Sentença que determina a restituição de forma simples com juros de
1% ao mês e correção monetária pela tabela do TJSP Juros reflexos
Possibilidade - Restituição que deverá compreender os juros
contratuais que incidiram sobre a taxa indevidamente cobrada

Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1001227-03.2018.8.26.0414;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019)
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Sentença que condenou
a ré a restituir o valor pago a título de seguro Insurgência da autora -
Necessidade de que a instituição financeira restitua a quantia paga a
título de seguro acrescida do reflexo da referida importância nos juros
do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença RECURSO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
Pretensão de devolução em dobro das quantias
cobradas indevidamente Descabimento Hipótese em que, ausente
prova de má-fé da instituição financeira, a devolução deverá se dar de
forma simples
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
12
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Sentença que fixou a
verba honorária sucumbencial devida pelo réu em 10% do valor da
causa (R$ 2.262,60)
Insurgência da requerente
Pretensão de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré
Cabimento Hipótese em que a utilização do valor da condenação
como base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial
significaria atribuir remuneração muito baixa ao patrono da autora
Necessidade de fixação dos honorários com base na apreciação
equitativa do julgador Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de
Processo
Civil

Majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para R$ 1.000,00
RECURSO PROVIDO NESSA
PARTE. (Apelação Cível 1002481-56.2019.8.26.0032; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Mútuo bancário Prêmio de seguro
Reconhecimento da ilicitude da cobrança Afastamento, porém, da
pretensão de restituição do montante relativo ao reflexo nos juros
remuneratórios - Insurgência Acolhimento Valor do prêmio que
integrou a quantia financiada e refletiu nos juros remuneratórios
Necessidade de restituição do valor efetivamente pago Honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação
Valor irrisório

Acolhimento, em parte, do pedido de majoração para R$5.000,00,
resultando no provimento parcial do recurso - Arbitramento em
R$1.000,00
Recurso provido, em parte. (Apelação Cível
1001921-32.2018.8.26.0297; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro:
10/05/2019)
Em relação aos honorários advocatícios, contra os quais insurgiu-se o
autor, deve o julgador observar: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de
prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O valor da condenação do patrono do autor, fixado em 10% do valor
da condenação, de fato, consiste em quantia irrisória, cabendo o arbitramento por
equidade (CPC, art. 85, § 8o), pelo que inadequado o critério adotado pelo julgado.
Assim, tendo em vista os critérios acima delineados, arbitra-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
13
honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$1.000,00.
Outrossim, verificada a improcedência dos pedidos de restituição dos
indébitos em dobro, vislumbra-se que houve sucumbência recíproca, pelo que,
igualmente, fixo a verba honorária em favor do patrono do banco réu em R$1.000,00,
por equidade, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente
comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos
EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
In casu, providos, em parte, os recursos, não cabe a incidência de
honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos do autor e do
banco réu, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, (i) para incluir na
condenação a restituição dos valores dos juros remuneratórios que eventualmente
tenham incidido sobre as tarifas declaradas abusivas, corrigidos conforme a tabela
prática do TJSP desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação, na forma da fundamentação; (ii) para afastar a
devolução em dobro do valor do seguro, que deverá ser restituído de forma simples,
nos termos da fundamentação supra. Em razão da sucumbência recíproca, as
despesas processuais devem ser rateadas igualmente entre as partes, observada a
gratuidade concedida ao autor. Outrossim, condeno o autor e o réu ao pagamento de
honorários advocatícios, no montante de R$1.000,00, em favor do patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-49.2019.8.26.0430 -Voto no 3882
14
adversa, ressalvado o benefício da gratuidade processual concedido ao requerente
(art. 98, §3o, do CPC).
Por fim, anote-se a serventia que o polo passivo deve ser corrigido
para constar OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
termos em que determinados pela r. sentença à fl. 82.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator